Tribunal: STF
Processo: Rcl 64880
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela provisória ajuizada por Fundação Municipal de Saúde contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT22) no Processo 0000177-06.2023.5.22.0006, para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    A reclamante narra o seguinte:



    “Em observância ao que decidiu este Supremo Tribunal na ADI nº. 3395/DF - MC, o c. TST já pacificou o entendimento no âmbito daquele Tribunal, no sentido de reconhecer a incompetência da justiça do trabalho para decidir questões envolvendo servidores públicos e o Poder Público a que se acham vinculados, por ser da justiça comum a competência para analisar tais processos (Artigo 114, I da Constituição Federal).



    Ocorre, entretanto, que o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, salvo manifestações isoladas de Desembargadores que ficam vencidos ou de juízes em algumas Varas do Trabalho, não se curva ao entendimento deste Excelso Tribunal Federal, como já o fez o c. TST, e, de forma reiterada, rejeita a preliminar suscitada e assenta a competência da Justiça do Trabalho, violando a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal na ADI nº. 3395/DF – MC.



    Assim, considerando a nítida violação ao precedente supra referido desta Excelsa Corte, dotado de eficácia erga omnes e efeito vinculante, fez-se urgente e necessário o ajuizamento da presente Reclamação para garantir a autoridade das decisões desta Corte Constitucional, a teor do disposto no art. 988, III do CPC.” (documento eletrônico 1, pp. 1-2)



    Sustenta que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação originária, pois a decisão proferida no paradigma indicado exclui da competência da Justiça especializada os vínculos de natureza jurídico-estatutária. 



    Para justificar a sua tese, anota a existência da Lei Municipal 4.751/2015 (documento eletrônico 6), que disciplina o regime estatutário para seus servidores.



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação originária e, no mérito:



    “[...] d) Julgar totalmente procedentes os pedidos constantes nesta reclamação, determinando a cassação da decisão impugnada, de modo a preservar a autoridade da decisão proferida na ADI 3395, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, determinando, via de consequência, a remessa dos autos à Justiça Comum.” (documento eletrônico 1, p. 12)



    É o relatório. Decido. 



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    No caso, o reclamante sustenta que a decisão referida deixou de observar o decidido na ADI 3.395/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 15/4/2020, assim resumido:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho sob os seguintes fundamentos: 



    “Preliminar Da Incompetência Material da Justiça do Trabalho - contrato nulo



    O reclamado defende a incompetência desta Justiça Especializada, por possuir regime estatutário (Lei Municipal nº 2138/1992).



    Analiso.



    No caso, o reclamante informou que ingressou nos quadros do Município em fevereiro/2020, sem prévia aprovação em concurso público ou teste seletivo simplificado, portanto, após a Constituição Federal de 1988, tratando-se, assim, de contrato nulo, fato impeditivo da inclusão do autor na categoria de estatutários.



    Assim, tratando-se de arguição de contrato de trabalho nulo, por ausência de realização de concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal), a Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar a demanda (CF, art. 114, I).



    Ressalta-se que para a inserção da parte reclamante no regime estatutário exige a prévia aprovação em concurso público, conforme já decidido pelo STF no julgamento da ADI-1150/RS.



    [...]



    Assim, não delineada hipótese de relação jurídico-administrativa (STF, ADI nº 3.395-6/DF), fica preservada a competência desta Justiça Especializada para a apreciação de pedidos que encontrem fundamento na legislação trabalhista, conforme dispõe o art. 114, I, da Constituição Federal” (documento eletrônico 7, pp. 2-3)



    Verifico que o Tribunal de origem rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça especializada por considerar que “tratando-se de arguição de contrato de trabalho nulo, por ausência de realização de concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal), a Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar a demanda (CF, art. 114, I).”



    Todavia, ao assim decidir, o Tribunal reclamado dissentiu do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no exame da ADI 3.395/DF. 



    Noto que, nos autos,há informação segura de, apesar de supostamente nula, a contratação foi feita “sob o regime especial de direito administrativo, nos termos do art. 37, IX, c/c o art. 40, § 13, todos da Constituição Federal” (documento eletrônico 6, pp. 1). 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com fundamento na ADI 3.395/DF-MC, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    Sobre a questão, destaco, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos da Rcl 8.909 AgR, que sintetiza as competências da Justiça comum fixadas no julgamento da referida ADI:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    (...)



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    (...)



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    (...)



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão.” (Dje de 21/8/2017).



    Como se vê, à luz da decisão proferida na ADI 3.395/DF, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive àquelas que questionam a legalidade desse vínculo. 



    No mesmo sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 30.736 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Relatora p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 19/2/2020)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 40.107- AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021)



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. 1. O Plenário do Supremo, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor vinculado por relação jurídico-administrativa, incluídas demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou de ausência de concurso público. 2. Medida cautelar referendada. (Rcl 47960 MC, Rel. Min Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2023)



    No mesmo sentido, Rcl 62738/MA, da minha relatoria, DJe de 20/11/2023.



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Comunique-se com urgência ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT22).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator